Tribunal: STJ
Processo: 0006371-98.2022.8.12.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2864123 - MS (2025/0059857-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: TIARLI DA CUNHA RODRIGUES
ADVOGADO
: GUSTAVO BRITO UCHÔA - PI006150
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: MANOEL CONCEIÇÃO DA CRUZ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Seção que, em agravo regimental,
manteve a aplicação da
inadmitindo embargos de divergência por ausência de
Súmula 315/STJ,
deliberação sobre o mérito do recurso especial.
2. A parte embargante alega omissão no acórdão e busca rediscutir o mérito, requerendo efeitos
modificativos para viabilizar o conhecimento do recurso especial e a alteração do regime inicial de
pena, ou, alternativamente, a concessão de
de ofício.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão,
contradição, ambiguidade ou erro material que justifique a oposição de embargos de declaração, ou
se a parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal, destinam-se a
art. 619
sanar omissões, contradições, ambiguidades ou erros materiais, não sendo cabíveis para rediscutir
o mérito da decisão.
5. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e suficiente a controvérsia dos autos, não
apresentando vícios que justifiquem a oposição dos embargos de declaração.
6. A pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito é incompatível com a finalidade dos
embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA53959984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:18
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: f81648f8-3e09-413c-803b-e699c6199f3c

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis
apenas para sanar omissões, contradições, ambiguidades ou erros materiais, nos termos do art. 619
do Código de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos
Rel. Min. Humberto
EAREsp 1.671.256/SP,
Martins, Corte Especial, julgado em 12.12.2023; STJ, AgRg nos
Rel. Min.
EAREsp 2.387.023/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 18.04.2024; STJ, AgRg nos
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 14.08.2024.
EREsp 1.815.026/PR,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas,
Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Reynaldo
Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53959984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:18
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: f81648f8-3e09-413c-803b-e699c6199f3c

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2864123 - MS (2025/0059857-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: TIARLI DA CUNHA RODRIGUES
ADVOGADO
: GUSTAVO BRITO UCHÔA - PI006150
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: MANOEL CONCEIÇÃO DA CRUZ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Seção que, em agravo regimental,
manteve a aplicação da
inadmitindo embargos de divergência por ausência de
Súmula 315/STJ,
deliberação sobre o mérito do recurso especial.
2. A parte embargante alega omissão no acórdão e busca rediscutir o mérito, requerendo efeitos
modificativos para viabilizar o conhecimento do recurso especial e a alteração do regime inicial de
pena, ou, alternativamente, a concessão de
de ofício.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão,
contradição, ambiguidade ou erro material que justifique a oposição de embargos de declaração, ou
se a parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53960093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:13
Código de Controle do Documento: 87df1ae5-b5ff-4b83-8bcc-46ab6171c3c6

4. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal, destinam-se a
art. 619
sanar omissões, contradições, ambiguidades ou erros materiais, não sendo cabíveis para rediscutir
o mérito da decisão.
5. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e suficiente a controvérsia dos autos, não
apresentando vícios que justifiquem a oposição dos embargos de declaração.
6. A pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito é incompatível com a finalidade dos
embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis
apenas para sanar omissões, contradições, ambiguidades ou erros materiais, nos termos do art. 619
do Código de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos
Rel. Min. Humberto
EAREsp 1.671.256/SP,
Martins, Corte Especial, julgado em 12.12.2023; STJ, AgRg nos
Rel. Min.
EAREsp 2.387.023/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 18.04.2024; STJ, AgRg nos
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 14.08.2024.
EREsp 1.815.026/PR,
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por TIARLI DA CUNHA RODRIGUES
contra acórdão da Terceira Seção, assim ementado:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
SÚMULA
315/STJ.
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência, sob o fundamento de aplicação da
que impede a interposição de embargos de divergência
Súmula 315/STJ,
quando o mérito do recurso especial não tiver sido objeto de deliberação.
2. A parte agravante sustenta que a decisão agravada perpetua erro das
instâncias ordinárias ao impor regime inicial fechado com base em fundamentos
inadequados, como a reincidência, em afronta ao princípio do
.
ne bis in idem
Argumenta que o dissídio jurisprudencial está demonstrado e que a matéria
merece análise colegiada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência são
admissíveis quando o acórdão embargado não apreciou o mérito do recurso
especial, em razão de óbices processuais, como a aplicação da Súmula 315/STJ.
Documento eletrônico VDA53960093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:13
Código de Controle do Documento: 87df1ae5-b5ff-4b83-8bcc-46ab6171c3c6

III. Razões de decidir
4. A
estabelece que não cabem embargos de divergência no
Súmula 315/STJ
âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial, sendo
imprescindível que o mérito do recurso especial tenha sido objeto de deliberação
para viabilizar a interposição dos embargos.
5. A ausência de pronunciamento judicial sobre o conteúdo da controvérsia
configura causa impeditiva de acesso à instância excepcional de uniformização
jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento dos embargos de divergência.
6. A concessão de
de ofício, no contexto dos embargos de
habeas corpus
divergência, encontra óbices jurisdicionais e processuais, pois o relator não
possui competência para, por decisão singular, revogar o conteúdo de acórdão
emanado de colegiado distinto, e a seção não detém atribuição constitucional
para revisar deliberação de turma integrante do mesmo tribunal.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. É inadmissível a interposição de embargos de
divergência quando o mérito do recurso especial não tiver sido objeto de
deliberação, conforme

Súmula 315/STJ. 2. A concessão de
de
habeas corpus
ofício no contexto dos embargos de divergência está condicionada aos limites
formais da jurisdição e à competência jurisdicional do órgão julgador.
CPC,
RISTJ,
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.043;
art. 266;
art. 654,
§ 2o.
STJ, AgInt nos
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 1.671.256/SP,
Min. Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12.12.2023; STJ, AgRg nos
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
EAREsp 2.387.023/SP,
julgado em 18.04.2024; STJ, AgRg nos
Rel. Min. Joel
EREsp 1.815.026/PR,
Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 14.08.2024.

Em seu arrazoado (e-STJ, fls. 609-612), a parte embargante reitera os argumentos de
mérito.
Requer o acolhimento dos presentes embargos com efeitos modificativos, a fim de
viabilizar o conhecimento e provimento do Recurso Especial, com a consequente alteração do
regime inicial de pena para semiaberto ou aberto, ou, alternativamente, a concessão da ordem de
ofício com esse mesmo objetivo.
.
É o relatório
VOTO
Os embargos de declaração, previstos no
do Código de Processo Penal, servem
art. 619
para corrigir decisões judiciais que contenham omissões, contradições, ambiguidades ou erros
materiais, contribuindo para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.
No caso, não identifico qualquer vício no acórdão embargado, pois a decisão enfrentou
de maneira clara e suficiente a controvérsia dos autos.
Documento eletrônico VDA53960093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:13
Código de Controle do Documento: 87df1ae5-b5ff-4b83-8bcc-46ab6171c3c6

Portanto, a decisão embargada não apresenta vício a ser corrigido. Na verdade, a parte
embargante pretende rediscutir o mérito, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de
declaração.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA53960093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:13
Código de Controle do Documento: 87df1ae5-b5ff-4b83-8bcc-46ab6171c3c6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

EDcl no AgRg nos
Número Registro: 2025/0059857-6
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.864.123 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00063719820228120001 0006371982022812000150001 63719820228120001
6371982022812000150001
EM MESA
JULGADO: 05/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretária
Bela. JULIANA MOREIRA CANTANHEDE CAETANO BORGES
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: TIARLI DA CUNHA RODRIGUES
ADVOGADO
: GUSTAVO BRITO UCHÔA - PI006150
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: MANOEL CONCEIÇÃO DA CRUZ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: TIARLI DA CUNHA RODRIGUES
ADVOGADO
: GUSTAVO BRITO UCHÔA - PI006150
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: MANOEL CONCEIÇÃO DA CRUZ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas,
Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C542605155:1047050<:01@
2025/0059857-6 - EAREsp 2864123 Petição : 2025/0099960-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53921317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/02/2026 17:06:07
Código de Controle do Documento: DDA7B645-8484-42F7-9A53-DDEFECAEB091